Tribunal: TJSP
Processo: 0000019-11.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Revisão Criminal – Interceptação telefônica – Preenchimento dos requisitos necessários para autorização – Decisão fundamentada – Ilicitude não demonstrada pela Defesa;
Revisão Criminal – Interceptação telefônica – Transcrição integral das conversas – Desnecessidade – Entendimento jurisprudencial;
Revisão Criminal – Interceptação telefônica – Decisões que autorizaram prorrogações –

Ementa:
Revisão Criminal – Interceptação telefônica – Preenchimento dos requisitos necessários para autorização – Decisão fundamentada – Ilicitude não demonstrada pela Defesa;
Revisão Criminal – Interceptação telefônica – Transcrição integral das conversas – Desnecessidade – Entendimento jurisprudencial;
Revisão Criminal – Interceptação telefônica – Decisões que autorizaram prorrogações – Fundamentação per relationem – Nulidade – Inocorrência – Preliminares rejeitadas;
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crime de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais responsáveis pela investigação, amparada em interceptação telefônica devidamente autorizada – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada;
Revisão Criminal – Pena – Confissão parcial a propósito do tráfico de drogas – Atenuante – Incidência – Súmula no 545 do STJ – Pedido deferido em parte para reduzir a pena.